Tribunal: TJMT
Processo: 1025085-82.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025085-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THAIS SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 029.553.231-95 (RECORRIDO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (RECORRENTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Peço vênia para divergir do voto do relator. Existem empresas especializadas no mercado que realizam vistorias cautelares, exatamente para evitar "surpresas" como a do caso em discussão. Não restando comprovado pela parte promovente que a mesma solicitou a realização laudo de vistoria cautelar, a improcedência da demanda se impõe. Assim, voto pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença e afastamento dos danos morais, pois não era de seu conhecimento o histórico de venda do veículo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024